Tribunal: TJSP
Processo: 2117097-50.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Embargos de declaração da parte agravante. Recurso contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal de urgência para impedir novas penhoras na conta em que sofreu o bloqueio. Contradição. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.